Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE INDEFERIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a quantidade R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que não praticou os atos imputados a ele, o que afasta o dever de indenizar..
II. Recurso próprio, tempestivo. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não ter condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. De outro lado, a parte recorrida afirmou que o recorrente é proprietário de dois veículos. No entanto, restou provado que tais carros não são de propriedade do recorrente e não há outras provas que ilidam o pleito de gratuidade de justiça. Portanto, exercendo o juízo de retratação, acolho o Agravo interno e reconsidero a decisão de ID 33138921 para deferir a gratuidade de justiça ao recorrente/réu. Contrarrazões ao recurso inominado não foram apresentadas (ID 31168077).
III. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade. Sendo ilícita a conduta de quem se dirige a estabelecimento comercial e passa a reprimir a atuação profissional de atendente, exigindo dela a prática de ato não permitido pelas regras financeiras da pessoa jurídica.
IV. Extrai-se dos elementos probatórios que o recorrente esteve na distribuidora e insistiu na compra de bebida de forma fiada. Verifica-se no vídeo que o recorrente adentra o estabelecimento comercial e chega a encostar, por duas vezes, no braço da atendente, como se quisesse atenção. Após, começa a gesticular e a falar de forma veemente, nitidamente alterado. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, resultou em violação dos direitos da personalidade da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Lado outro, o réu/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC).
VI. Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal não infirmam as conclusões decorrente da instrução, o que demonstra a ocorrência do fato e suas circunstâncias.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Ademais, suspendo a exigibilidade das custas, em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.